Tribunal: TJES
Processo: 5000395-61.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000395-61.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A e outros
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DE JESUS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000395-61.2021.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
UNIVERSO ONLINE S.A. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO:
LUIZ CLAUDIO DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM:
ANCHIETA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UNIVERSO ONLINE S.A.
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida em
ID 3251492
e integrativa de
ID 3251505
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA REQUERENTE, CONDENANDO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00 COM JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PRESENTE SENTENÇA.

CONHEÇO E DO PROVIMENTO AOS EMBARGOS, PARA RECONHECER O ERRO MATERIAL, NA SENTENÇA, FIXANDO OS DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), VALOR ESTE QUE ENTENDO SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO DO DANO.

Irresignada, a parte recorrente,
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva em razão de ser apenas a bandeira do cartão de crédito e não a administradora e, no mérito, argumento a ausência de responsabilidade fez que a administração e contrato do cartão de crédito é realizado pela instituição financeira.

A recorrente,
Universo Online S.A
., pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela, ao argumento de não ocorrido qualquer falha na prestação de serviços.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, embora a parte recorrida argumente a intempestividade do recurso interposto pelo recorrente
Universo Online S.A
., vejo que não prospera a sua alegação, pois os embargos de declaração
interrompem
o prazo para a interposição de outro recurso,
e não suspendem
, como ocorria com a redação antiga do artigo 50 da Lei Federal n. 9.099/95.

Todavia, a redação atual do citado artigo, dada pela Lei Federal n. 13.105/2015, estabelece a interrupção do prazo:

Art. 50. Os embargos de declaração
interrompem
o prazo para a interposição de recurso.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

Também não prospera a intempestividade do recurso interposto pelo recorrente
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
, vejo que não prospera a sua alegação, pois, embora dispensada a intimação do réu revel, o juízo de primeiro grau procedeu a intimação e, por isso, entendo devendo ser considerada eficaz na data de 11/02/2022, conforme carimba datado dos Correios Constantes no Aviso de Recebimento.

Dessa forma, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente,
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva em razão de ser apenas a bandeira do cartão de crédito e não a administradora e, no mérito, argumento a ausência de responsabilidade fez que a administração e contrato do cartão de crédito é realizado pela instituição financeira.

A recorrente,
Universo Online S.A
., pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela, ao argumento de não ocorrido qualquer falha na prestação de serviços.

Como bem demonstrado na sentença, vejo ser a parte recorrente,
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
, legítima a integrar o polo passivo da demanda,

Como bem demonstrado na sentença, pois é notório que se trata apenas da marca/bandeira do cartão, entretanto, tal condição lhe inclui na cadeia de fornecimento, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a marca/bandeira do cartão de crédito responde de forma solidária com a instituição bancária, pelos danos decorrentes da relação de consumo. Vejamos os termos da fundamentação:

Preliminarmente, entendo que devem ser mantidas as empresas no polo passivo da demanda, tendo em vista a responsabilidade ser solidária, nos termos do art. 25, §1°, do CDC, não sendo o consumidor obrigado a saber os detalhes de cada ação e responsabilidade dos agentes envolvidos na prestação de determinado serviço.

Além disso, como bem enfrentando na sentença, a parte recorrida comprovou durante a instrução a falha na prestação dos serviços das recorrentes, sobretudo a necessidade de cancelamento de seu cartão, aguardar longo tempo para a sua entrega e ter em seu desfavor uma fatura com valor acima do normal, pela falha de segurança. Vejamos os termos da fundamentação:

Em relação ao mérito, entendo que razão assiste ao demandante.

A partir da análise da prova documental, bem como do padrão de consumo do requerente e as circunstâncias envolvidas na presente demanda, sendo o autor pessoa humilde, conforme salientado na própria inicial, evidente que as compras não foram realizadas pelo mesmo.

Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa aos danos sofridos pelos seus consumidores, devendo zelar pela segurança dos mesmos, conforme art. 8º, do CDC.

Cumpre esclarecer, ser direito básico do consumidor a garantia à segurança, nos termos do art. 6°, I, do CDC. Isso inclui, precisamente, a evitabilidade e o aprimoramento de métodos que atenuem os riscos de fraude, sendo esse tipo de risco assumido pelo prestador de serviços, no caso a operadora de cartão de crédito.

Ficou claro o enorme transtorno que o serviço defeituoso da Visa do Brasil Empreendimentos LTDA e Pagseguro causou ao requerido, tendo em vista o tempo em que perdeu cancelando o seu cartão de crédito, aguardando a entrega de um novo, e ainda por cima, suportando a angústia de ter uma fatura com valor acima do esperado, já que efetivamente não comprou os produtos apontados na inicial.

Fatos como esses transpõem a barreira do mero aborrecimento, ensejando no dever de indenizar.

A indenização, todavia, deve ser concebida a partir do art. 944 e ss. do Código Civil, devendo ser fixada de acordo com os critérios definidos na doutrina e na jurisprudência, a saber: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

No caso, entendo suficiente o valor indenizatório no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que tange à devolução indevida, entendo que as requeridas devem, solidariamente, proceder com a devolução na forma, simples, pois neste caso, não restou demonstrada a patente má-fé, não havendo formalização de requerimento administrativo ou mesmo qualquer reclamação em órgãos próprios, como o Procon, a justificar uma recusa manifesta de resolver o problema.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)